Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-95.2023.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800034-95.2023.8.14.0057

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RODRIGO DA SILVEIRA COSTA, CARLOS CLAY DOS SANTOS SIMOES, AMILCAR PEREIRA DE SOUZA NETO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800034-95.2023.8.14.0057

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ACENILDO BOTELHO PONTES)

RECORRIDOS: RODRIGO DA SILVEIRA COSTA (ADV. ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA- OAB/PA n°. 19.782), CARLOS CLAY DOS SANTOS SIMÕES (ADV. CAROLINE FERREIRA DA ROSA-OAB-PA 23.714) E AMILCAR PEREIRA DE SOUZA NETO (ADV. IGOR BATISTA-OAB-PA nº 25.692).

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. EM SEDE DE PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME REITERADAS DECISÕES DESTE E. TRIBUNAL, VIGE A CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, QUE, MAIS PRÓXIMO DOS FATOS, TEM MELHORES CONDIÇÕES DE AVERIGUAR A NECESSIDADE DA SUA DECRETAÇÃO OU REVOGAÇÃO.

ADEMAIS, NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO, A PRISÃO CAUTELAR, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, DEVE SER ENTENDIDA COMO MEDIDA EXCEPCIONAL, SENDO CABÍVEL EXCLUSIVAMENTE QUANDO COMPROVADA A SUA REAL NECESSIDADE. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. NÃO MODIFICAÇÃO DAS CAUSAS QUE ENSEJARAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800034-95.2023.8.14.0057

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA:

ACENILDO BOTELHO PONTES)

RECORRIDOS: RODRIGO DA SILVEIRA COSTA (ADV. ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA- OAB/PA n°. 19.782), CARLOS CLAY DOS SANTOS SIMÕES (ADV. CAROLINE FERREIRA DA ROSA-OAB-PA 23.714) E AMILCAR PEREIRA DE SOUZA NETO (ADV. IGOR BATISTA-OAB-PA nº 25.692).

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo r. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Num. 12389429 - Págs. 1-10), impugnando decisão proferida (Num. 12389428 - Págs. 1-3) pelo juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que revogou a prisão preventiva de RODRIGO DA SILVEIRA COSTA, AMILCAR PEREIRA DE SOUZA NETO e CARLOS CLAY DOS SANTOS SIMÕES.

Em suas razões, o r. do Ministério Público de 1º Grau sustenta que se faz imprescindível a reforma do
decisum
, ante da necessidade do decreto da prisão preventiva em desfavor do recorrido, com arrimo nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Em contrarrazões apresentadas (Num. 12389431 - Págs. 1-8, Num. 12389432 - Págs. 1-7 e Num. 12389433 - Págs. 1-6), requererem o improvimento do recurso interposto, pela ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Em juízo de retratação, (Num. 18867676 - Págs. 1-2), a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, a d. Procuradora de Justiça (Num. 12578017 - Págs. 1-8), manifestou-se pelo provimento recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de decretar-se a prisão preventiva, com intuito de cumprir o art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A decisão que concedeu a liberdade provisória aos recorridos encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que juízo
a quo
não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção dos recorridos na prisão, não merecendo, portanto, reforma
, concessa venia
.

Ressalto que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da decretação ou revogação.

Depreende-se que o juízo
a quo
concedeu a liberdade provisória dos recorridos, com base não apenas na ausência dos requisitos dos art. 312 e 313 do CPP, mas também no prolongamento que a instrução processual tem exigido, a fim de oferecer uma resposta jurisdicional eficaz, diferente do que aponta o recorrente como estratégia da defesa de fabricar constrangimento ilegal.

Isso porque em razão da paridade das armas, a defesa deve pugnar por meios de prova que indiquem o melhor benefício possível, sob pena de cercear-se direito tão caro para nossa República, efetiva e ampla defesa.

Ademais, no processo penal brasileiro, a prisão cautelar antes do trânsito em julgado deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade, pautando-se em fatos e circunstâncias do processo, que preencham os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ausentes esses requisitos, não há como se decretar a prisão preventiva.
In casu
, não restou demonstrada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, eis que o MM. Juízo entendeu que (Num. 12389428 - Págs. 1-3):

(...) Os denunciados estão presos desde 20 de fevereiro, sendo que designada audiência de instrução em 25 de maio e redesignada por duas vezes aguardando resposta das diligências investigativas referente às colheitas de dados telefônicos. Na espécie um dos fundamentos de vínculo entre Rodrigo da Silveira Costa e Amilcar Pereira de Souza Neto foi referenciado em vídeo extraído do telefone celular, ou seja, a prova é necessária para melhor estabelecer a participação de cada denunciado o que guiará fundamentação de eventual condenação. Cabe aqui mencionar que na primeira decisão de homologação de flagrante e conversão em preventiva foi expressamente autorizado o acesso ao conteúdo dos telefones celulares apreendidos e, ainda, em 26 de março de 2021 foi proferida nova decisão também determinando a quebra do sigilo telefônico com expedição de ofícios às operadoras de telefonia e intimação do Delegado solicitante em 30 de março de 2021.
No entanto, apesar das diligências de cobrança de resposta da autoridade policial não houve até o momento qualquer pronunciamento e nem ao menos perspectiva de prazo para retorno da diligência. Desta forma por entender a prova necessária para a justa aplicação da lei penal e diante da injustificada omissão em se prestar retorno sobre a diligência, nem mesmo para justificar a demora, entendo que não é razoável manter a preventiva à mercê da inércia em se apresentar qualquer informação dos dados extraídos dos celulares apreendidos nos autos. Por essas razões para não ocasionar constrangimento ilegal, revogo a prisão preventiva
antes decretada e concedo liberdade provisória aos denunciados RODRIGO DA SILVEIRA COSTA, AMILCAR PEREIRA DE SOUZA NETO e CARLOS CLAY DOS SANTOS SIMÕES substituindo a preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão artigo 319, I e IX do CPP: 1. Comparecimento trimestral em juízo para informar e justificar atividades, devendo manter endereço residencial atualizado; 2. Monitoração eletrônica. O descumprimento dessas condições poderá acarretar restabelecimento da prisão. Advirto, ainda, que não sendo encontrado no endereço de intimação o feito terá prosseguimento nos termos do artigo 367 do CPP “Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”, podendo ser expedido novo mandado de prisão.” Grifo nosso.

A revogação da prisão preventiva se embasou na ausência do requisito da conveniência da instrução processual. Ademais, o risco de fuga não se encontra abalado em virtude de os recorridos possuírem endereços de conhecimento das autoridades.

Além disso, os recorridos estão em liberdade há mais de 3 (três) anos, sem a ocorrência de fato novo capaz de ensejar a decretação prisional, o que afasta a possibilidade de reformar a decisão atacada, por ausência de contemporaneidade.

Logo, temerária e desnecessária a medida extrema de constrição da liberdade dos recorridos neste momento, uma vez que não demonstrou-se a periculosidade destes, bem como não se observou que a liberdade pudesse de qualquer forma atrapalhar a instrução processual, prejudicar à ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Sendo assim, não existindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, o juízo pode, a qualquer tempo, revogá-la, bastando que fundamente sua decisão.

Destarte, a liberdade é a regra no Estado Democrático de Direito e a restrição a ela é a exceção, motivo pelo qual a prisão cautelar deve ser decretada somente em casos excepcionalíssimos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
Em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste e. Tribunal, vige a confiança no juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. Ademais, no processo penal brasileiro a prisão cautelar, antes do trânsito em julgado, deve ser entendida como medida excepcional, sendo cabível exclusivamente quando comprovada a sua real necessidade
. DECISÃO MANTIDA - IMPROVIMENTO DO RECURSO - UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR Relator. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800333-20.2021.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2021, 3ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA.
CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A EMBASAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. A
decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, revelando que o magistrado não encontrou os requisitos da prisão preventiva, aptos a embasar a manutenção do réu no cárcere, não merecendo, portanto, reforma
. 2. Destaque-se que, em sede de prisão preventiva, conforme reiteradas decisões deste Tribunal, vige o princípio da confiança no Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos, tem melhores condições de averiguar a necessidade da sua decretação ou revogação. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.02337293-19, 192.016, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-06-12). Grifo nosso.

Nesse contexto e em face da inexistência de justo motivo capaz de fundamentar a manutenção da prisão, por ora, mantenho o
decisum
de primeiro grau em todos os seus termos, permanecendo os recorridos em liberdade desde que cumpra as condições impostas no art. 319, do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito, confirmando-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024